Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711562-09.2022.8.07.0006 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 14 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator